Tribunal: STF
Processo: HC 224697
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação por furto qualificado tentado. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 797.730, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “fixando-se o regime aberto para início de pena”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, tal como destacou a autoridade impetrada, trata-se de “réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão:



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão ora impugnado:



    "[...] Passo à dosimetria. As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos. As básicas foram fixadas 1/6 acima do patamar mínimo, vez que a presença da segunda qualificadora denota maior reprovabilidade, justificada sua utilização como circunstância judicial desfavorável, estabelecendo-se as penas em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não comporta qualquer reparo a dosimetria adotada, uma vez que é possível a adoção da segunda qualificadora como circunstância judicial desfavorável, permitindo a elevação da pena-base. Dessa forma: (...) Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a multirreincidência, inclusive específica, (certidão de fls. 255/257), exasperando- se as penas em ½. Reconhecida ainda a atenuante da confissão espontânea, com a redução das penas em 1/6, perfazendo, assim, 02 anos e 11 meses de reclusão e 13 dias-multa. Não merece acolhida o pleito de compensação integral entre atenuante e agravante ou preponderância da confissão, pois o magistrado deve dar um maior valor às circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, que no presente caso seria a agravante da reincidência, posto que seu caráter subjetivo prevalece quanto ao da confissão, diante da necessidade de maior reprovação quanto ao novo delito praticado pelo apelante, tendo-se em mente que o réu registra diversas condenações com trânsito em julgado, aptas a configurar referida circunstância, inclusive por delito análogo. (...) Pela mesma razão não prospera o pleito de exasperação mínima pela reincidência, uma vez que se trata de réu multirreincidente, o que enseja a aplicação de critério mais rigoroso, punindo mais severamente aquele que insiste em reiterar na prática de delitos. Pela tentativa foram as penas reduzidas em 1/3, totalizando 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 08 dias-multa. Postula a redução máxima. Todavia, referida pretensão não merece acolhimento. Ocorre que, do que se depreende dos autos, a redução para a tentativa revela-se adequada para o caso em tela, estando devidamente fundamentada. Isso porque, para a aplicação do percentual de diminuição da pena, pela tentativa, deve ser observado o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser o percentual de diminuição da pena. E do que se verifica dos presentes autos, o apelante escolheu o veículo, romperam o obstáculo, chegando a destravar a porta do veículo, estando em vias de acessar seu interior, quando os policiais se aproximaram. Dessa forma, correta a redução pelo conatus em fração inferior ao máximo. O regime inicial semiaberto fica mantido, ante a ausência de apelo ministerial, uma vez que o fechado seria o mais adequado à hipótese dos autos, vez que o apelante é reincidente, específico, sendo já beneficiado com a fixação de regimes menos gravosos, voltando a cometer novos delitos. O réu revelou ter personalidade voltada à prática delitiva, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa. A imposição de regime mais brando não se revelaria adequada à prevenção e reprovação de delitos desta natureza, sendo crime que tanto intranquiliza a população ordeira. Embora a condenação tenha sido à pena inferior a quatro anos, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, eis que as circunstâncias do delito demandam a atribuição de regime prisional mais severo, de acordo com o preceitua o art. 33, § 2º, notadamente seu § 3º, do Código Penal. Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, demonstrando ter personalidade voltada para a criminalidade, não sendo medida socialmente recomendável." (e-STJ, fls. 21- 25).



    [...]



    Inicialmente cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.



    Outrossim, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressor.  (Sem grifos no original)



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 08 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator